Tribunal: TJSP
Processo: 1038765-77.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Prestação de serviços jurídicos – Ação de rescisão contratual – Sentença de procedência – Ré que desviou a finalidade do contrato, utilizando ações de instituição financeira (Banco do Estado de Santa Catarina) em desacordo com a cláusula ajustada – Atuação em serviços jurídicos sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Inadimplemento configurado – Descabida a alegação de enriquecimento sem

Ementa:
Prestação de serviços jurídicos – Ação de rescisão contratual – Sentença de procedência – Ré que desviou a finalidade do contrato, utilizando ações de instituição financeira (Banco do Estado de Santa Catarina) em desacordo com a cláusula ajustada – Atuação em serviços jurídicos sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Inadimplemento configurado – Descabida a alegação de enriquecimento sem causa da autora – Correta a condenação à restituição integral dos valores pagos, visto que não houve prestação efetiva dos serviços contratados – Mantida a fixação dos encargos de mora em um por cento ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, e, a partir de então, aplicação do IPCA como índice de correção e juros conforme nova redação do artigo 406 do Código Civil – Recurso da ré ao qual se nega provimento.